Tribunal: STF
Processo: ARE 1030494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 403-405):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. LESÃO CORPORAL. FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.



    I - Se a testemunha, dispensada em plenário pela defesa, não foi efetivamente localizada em decorrência da falta de atuação da própria parte que a arrolou, não pode, agora, valer-se desse argumento para obter a declaração de nulidade do julgamento.



    II - Optando os juízes leigos por uma das versões verossímeis dos autos, o julgamento torna-se válido, consagrando a soberania dos veredictos, amparada pela Carta Magna; entende-se por decisão contrária à prova dos autos, tão somente, aquela que padece de error in judicando, o que não é o caso dos autos.



    III - Inexistindo nos autos prova de agressão injusta a ser repelida pelo autor do ilícito, inviável o reconhecimento da excludente da legítima defesa própria, razão pela qual merece ser mantido o veredicto proferido.



    IV - Não há lugar para a pretendida mitigação da pena, uma vez que o Juiz Singular, ao valorar as circunstâncias judiciais de individualização da pena - base, na consideração dos fatores dosimétricos do art. 59 do Código Penal, atuou com ponderação, necessária ao estabelecimento do equilíbrio entre o interesse social e a expiação.



    V - A aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de ilícitos penais que funcionem como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.



    VI - A conduta de portar arma ilegalmente pode ser absorvida pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, porquanto foram consumados em contextos fáticos iguais; o ato de portar a arma utilizada na tentativa de homicídio não se configuro como delito autônomo. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO DA CONDUTA DO PORTE DE ARMA.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 10, p. 19-27).



    No recurso extraordinário de WINTER DA SILVA, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, alíneas a e c, XLVI e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, violação ao art. 5º, LV, da CF/88, porquanto “não foi observado a legítima defesa empreendida pelo Recorrente, face o caderno de provas que deixou estreme de dúvidas aquela” (eDOC 10, p. 52).



    Em seguida, assenta a existência de nulidade absoluta, argumentando que a única testemunha ocular dos fatos deixou de ser ouvida no processo porque os oficiais de justiça que atuaram na causa foram induzidos a erro pela própria vítima.



    Ao fim, articula a respeito do princípio da individualização da pena, alegando que “o juiz sentenciante não observou as regras insculpidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, ao elaborar a sentença condenatória” (eDOC 10, p. 54).



    No apelo extremo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, assevera que “o tribunal revisor não pode reformar a condenação discorrendo acerca da existência ou não de concurso material entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, pois tal questão cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, excluindo-se, assim, a atuação de outro órgão do Judiciário a respeito da sua incidência” (eDOC 10, p. 81).



    O Tribunal de origem inadmitiu ambos os extraordinários à conta da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 10, p. 155-157 e 158-160).



    Encaminhados os autos a esta Corte, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à e. Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo não conhecimento dos agravos (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Inicialmente, conforme bem assentado no parecer ministerial emitido pelo representante da Procuradoria-Geral da República, observo que o pleito formulado no recurso do Ministério Público do Estado de Goiás resta prejudicado, “porquanto interposto com o fim exclusivo de restabelecer condenação do réu pelo crime de porte de arma de fogo, cuja pena foi fixada pelo Juízo de primeiro grau em 2 anos de reclusão, de modo que, mesmo sendo restabelecida, já estaria prescrita, dado o decurso de mais de 4 anos (art. 109, V, do CPB) do acórdão que absolveu o réu pelo referido delito (pub. em 10/2/2016 – fls. 1.216)” (eDOC 13, p. 4). 



    Em relação ao apelo extremo interposto por Winter da Silva, notadamente no que toca à suposta violação ao art. 5º, LV, da CF/88, anoto que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    No que se refere à tese de nulidade processual absoluta, baseada no argumento de que a vítima teria induzido os oficiais de justiça a erro, observo que o Tribunal de origem a rechaçou por meio do exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1182198 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.04.2019)



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente